Tribunal: TJMT
Processo: 0003650-11.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9010/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A PROVÁVEL ENVOLVIMENTO EM CRIME DE FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÕES APONTANDO O NOME DO AUTOR COMO ENVOLVIDO NO CRIME – DANO MORAL INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório.

APELANTE(S):
ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por André Luís Castrillon Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 3650-11.2010.811.0006, Código 98566, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
O Apelante narra que a sentença prolatada pelo juízo a quo julgou improcedente o pedido de responsabilidade pela reparação dos danos civis, aduzindo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta de quem pretende responsabilizar-se e o dano sofrido.
Inconformado, alega que a sentença não merece prosperar no tocante a negativa de danos moral sofrido pelo Autor.
Aduz que as ordens de busca e apreensão partiram diretamente dos representantes ministeriais, as quais eram cumpridas pelos agentes policiais do GAECO sendo que referente às interceptações autorizadas pela justiça no aparelho celular do autor nada foi encontrado.
Assevera que os agentes estatais atribuíram conduta desabonadora ao Autor, pois embora sendo casado, no dia 18 de novembro de 2009, os agentes do GAECO levianamente realizaram relatório afirmando que o Apelante mantinha um relacionamento extraconjugal com Regiane Moreira Dutra, funcionária da COVEST, informações essas que macularam de forma irreparável sua honra e dignidade, principalmente perante sua esposa.
Ademais informa que a pessoa de Regiane Moreira Dutra foi incisiva em afirmar que conheceu o autor somente naquela oportunidade, e que namorava com a pessoa de Douglas Silva Heleno de Jesus, contudo este não foi ouvido pelos representantes ministeriais.
Afiança que os representantes estatais não se atentaram em deixar em sigilo as gravações da operação, aliás, forneceram a imprensa informações truncadas e inverídicas a respeito do Apelante, o que acarretou o achincalhamento do seu nome.
Ainda, observa que após o ocorrido, o Apelante foi transferido da capital do estado, o que acredita ser um reflexo das acusações inverídicas proferidas pelos agentes policiais do GAECO e do Ministério Público, de modo que a operação mal fadada acarretou prejuízos que nunca serão devidamente ressarcidos por seus agentes causadores.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, reforçando-se totalmente a sentença de primeira instância, em relação ao dano moral sofrido pelo Autor fixando o quantum indenizatório no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais (fls. 428/434).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aduzindo que não há como atender ao pleito do Apelante, em face da inexistência da obrigação de indenizar, visto que em nenhum momento foi comprovado dolo ou culpa na prática de ato por parte de qualquer agente público, que no exercício da função tenha exacerbado o seu dever de investigar e averiguar possíveis fatos que levassem a esclarecer o crime fraude ao concurso público da UNEMAT, ocorrida no ano de 2009 (fl. 440/444).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 453/454).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por André Luís Castrillon Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 3650-11.2010.811.0006, Código 98566, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
O Apelante narra que a sentença prolatada pelo juízo a quo julgou improcedente o pedido de responsabilidade pela reparação dos danos civis, aduzindo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta de quem pretende responsabilizar-se e o dano sofrido.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (25/11/2014) "Novo Código de Processo Civil" (CPC/15), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Pois bem.
Ressai dos autos que, o autor, ora Apelante, André Luiz Castrillon Garcia teria sido apontado pelo Grupo de Apoio ao Crime Organizado – GAECO e pelos Promotores de Justiça Criminais atuantes nesta Comarca, como um dos autores da fraude ao concurso público realizado pelo Estado de Mato Grosso, através da UNEMAT, no ano de 2009, o que teria lhe causado diversos transtornos de ordem moral.
O juízo a quo reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, por não vislumbrar nexo causal entre o dano alegado e a conduta perpetrada pelos agentes do Estado.
O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.
Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Acerca da inexistência de nexo causal, destaca-se trecho do ato sentencial:
(...)
Trazendo essas abstratas teorias para o caso dos autos, percebe-se, sem muitas dificuldades, que a divulgação da notícia pelos meios de comunicação foi causa superveniente, absolutamente independente da ação estatal, que, por si só, produziu o resultado danoso, qual seja a de macular a imagem do autor.
Conclui-se, neste ponto, que, ante a ausência de nexo de causalidade entre a ação dos agentes estatais e o dano à imagem do autor, a responsabilidade extracontratual do Estado deve ser afastada. Afinal, como já decidiu o Pretório Excelso, "fora dos parâmetros da causalidade não é possível impor ao Poder Público o dever de indenizar" (RE 159.925-SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO).
Outrossim, ensina a moderna doutrina administrativista, cujas lições são integralmente ecoadas na jurisprudência pátria, que o Estado não responde objetivamente por atos de terceiros, que não sejam agentes públicos. Em casos tais, a responsabilidade do Estado é condicionada à demonstração da culpa do serviço público (faute du service).
Neste caso, explica DI PIETRO, "o Estado responderá se ficar caracterizada sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público" (Direito Administrativo. 10a ed. Atlas, São Paulo, 2013, p. 425).
No caso dos autos, os danos morais causados à imagem do requerente não se deu por ato da Administração, mas única e exclusivamente pela "malévola publicidade promovida" (fls. 32/35).
Ora, quem divulgou os fatos foi a imprensa e não o Estado.
Com efeito, o Estado, na atual fase de evolução do nosso constitucionalismo, não possui nenhuma interferência no que concerne ao controle dos meios de comunicação. (...) Grifos acrescidos. (Fls. 421/427).
Diante dessa digressão fático-processual, conclui-se inexistir o dever de indenizar do Estado, posto que os agentes estatais agiram no estrito cumprimento de dever legal, só havendo que se falar em indenização quando configurado flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que definitivamente, não é o caso dos autos.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS ABUSIVOS E ILEGAIS POR AUTORIDADE POLICIAL - RECONHECIMENTO DE PESSOAS - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - EXCESSO NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível a responsabilização do Estado por constrangimento causado em razão de investigação criminal, se não ficar comprovado que a autoridade policial foi além do estrito cumprimento do dever legal, agindo com ilegalidade ou abuso de poder.
(TJMG - Apelação Cível 1.0313.11.020997-7/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 04/12/2014)
Ademais, a investigação criminal é ato administrativo totalmente legítimo, constituindo dever e atividade estatal na busca de elucidação de crimes, não havendo, também por este motivo, que se falar em indenização de cunho moral
Nesse sentido já decidiu este Sodalício, in verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A PROVÁVEL ENVOLVIMENTO EM CRIME DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU POLICIAL MILITAR – SOLICITAÇÃO FEITA PELA AGÊNCIA ESPECIAL DO SERVIÇO RESERVADO – INVESTIGAÇÕES APONTANDO O NOME DO AUTOR COMO ENVOLVIDO NO CRIME – DANO MORAL INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório. A investigação criminal constitui legítimo exercício de direito daquele que busca averiguar a autoria de bárbaro crime de homicídio, principalmente quando se trata de crime praticado por emboscada. O art. 188 do Código Civil prescreve, em seu inciso I, que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito. Aquele que dá causa à instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos não responde pelo pagamento de indenização por danos morais no caso de arquivamento do inquérito, porquanto cingiu-se ao exercício regular de um direito previsto no ordenamento positivo.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 107489/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014). Grifos acrescidos.
Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu.
Portanto, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR